Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial referente a instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel e outras avenças.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido cautelar de arresto de imóvel e de valores.
II - Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) o arresto cautelar de imóvel e valores; (ii) a inscrição do nome da agravada-executada em cadastro de inadimplentes.
III - Razões de decidir
4. O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar e somente será concedido se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente prova inequívoca do estado de iminente insolvência, de dilapidação ou ocultação patrimonial pela executada, deve ser mantida a decisão de indeferimento da medida.
5. A inscrição do nome da executada nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pela própria exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, § 3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 301.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1420084, 0700135-33.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/04/2022.